Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CIÊNCIA PELO RÉU DA PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO.
Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de ameaçar, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência importante ressaltar que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. O réu tinha ciência da proibição e não se inibiu em afrontar a determinação legal aproximando-se da vítima. No caso em apreço é necessário fazer constar que a vítima em nenhum momento abriu mão formalmente das medidas protetivas deferidas. Condenação mantida.
Apelação não provida.